Tribunal: TJSP
Processo: 1010150-79.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço declarado pelo devedor quando do ajuste, mas por ele não recebida. Suficiência. Tema repetitivo 1132 do STJ a dispensar a prova do recebimento nessas circunstâncias, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Mora configurada. Presentes os pressupostos processuais.

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço declarado pelo devedor quando do ajuste, mas por ele não recebida. Suficiência. Tema repetitivo 1132 do STJ a dispensar a prova do recebimento nessas circunstâncias, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Mora configurada. Presentes os pressupostos processuais. Preliminar repelida.

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária, sem previsão de comissão de permanência. Teses da capitalização e da taxa de juros que já foram objeto de análise por esta Colenda Câmara em agravo anterior. Rediscussão impossível, pena de nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada. Tarifa de registro do contrato/gravame legítima, demonstrada nos autos sua causa. Tarifa de avaliação que é abusiva, à míngua de prova de efetiva prática do ato que lhe deu suporte. Necessária a restituição simples, pois o caso se insere na modulação definida pelo STJ para a espécie. Incabível a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Dec.-Lei no 911/69. Sucumbência redimensionada na reconvenção. Honorários majorados na ação. Recurso provido em parte.